Tribunal: TJMT
Processo: 1003545-54.2020.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003545-54.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Desobediência]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIOGO DA COSTA MATOS (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (VÍTIMA), CEZAR ADRIANO PRADO GOMES - CPF: 020.271.251-67 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS DA COSTA MATOS - CPF: 027.034.131-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WILTON PAULO DE OLIVEIRA - CPF: 012.212.151-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –RECONHECIMENTO DA LICITUDE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS OBTIDOS MEDIANTE BUSCA DOMICILIAR – ACOLHIMENTO – ESTADO DE FLAGRÂNCIA LEGITIMADOR DA DILIGÊNCIA – CONDENAÇÃO – PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo fundadas razões de que o indivíduo estava incidindo na prática de atividade ilícita, tanto que desrespeitou a ordem de parada dos policiais e ingressou em sua residência, justifica-se a entrada dos agentes estatais no domicílio, de modo que não há falar em nulidade na busca domiciliar sem mandado judicial.

Estando comprovada a materialidade e autoria delitiva, impõe-se a condenação pelo crime de tráfico de drogas, mormente porque é assente na jurisprudência e doutrina as palavras firmes e coerentes de testemunhas policiais, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com conjunto probatório apresentado, merece relevância e pode ser considerada para embasar o juízo de inculpação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada nos autos da ação penal n. 1003545-54.2020.8.11.0042, pelo Juízo da 9ª Vara Criminal Especializada em Delitos Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, que absolveu
Diogo da Costa Matos
da prática do crime de tráfico de drogas.

Em suas razões recursais, o
parquet
requer o reconhecimento da licitude dos elementos probatórios obtidos mediante busca domiciliar, ao argumento de que o ingresso dos policiais na residência foi regular uma vez que o apelado apresentou conduta suspeita ao ignorar a ordem de parada e retornar para sua residência. Assim, pleiteia a condenação do acusado em relação ao crime de tráfico de drogas, haja vista que flagrado com 505 gramas (quinhentos e cinco gramas) de maconha em sua residência. Ao fim, prequestiona a matéria (Id. 87240001).

Em contrarrazões, o apelado pugna pela preservação do
decisum
em todos os seus termos, e prequestiona a matéria objeto de irresignação (Id. 87240007).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 92670457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado, o ora apelado
Diogo da Costa Matos

foi absolvido da prática do crime de tráfico de drogas
.

Irresignado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
requer, em seu apelo, o reconhecimento da licitude dos elementos probatórios obtidos mediante busca domiciliar, e, por consequência, estando comprovada a materialidade e autoria delitiva, pede a condenação do recorrido pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Compulsando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao
parquet
.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“(...)
No dia 17 de setembro de 2020, por volta das 17h00min, na rua Arenápolis, n.° 489, bairro Jardim Renascer, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado DIOGO DA COSTA MATOS foi preso em flagrante delito por trazer consigo, guardar e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai do caderno investigativo que a equipe FT-06, em patrulhamento tático pela rua Arenápolis, bairro Jardim Renascer, visualizou o denunciado Diogo saindo da residência n.º 489, onde mora, e, ao avistar os policiais, ele rapidamente retornou para o quintal do imóvel e dispensou uma sacola plástica.

Ato contínuo os policiais militares fizeram o acompanhamento do denunciado, que desobedeceu a ordem de parada e adentrou na residência, onde foi abordado. Realizada a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, sendo apreendida a quantia no valor de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais).

Localizado o material dispensado pelo denunciado, a equipe encontrou dentro da sacola plástica 01 (um) tablete de substância análoga a maconha.

O laudo pericial n.º 3.14.2020.69391-01, acostado às fls. 20/22- IP, concluiu que a porção apreendida, de material vegetal seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, pesando 505g (quinhentos e cinco gramas), apresentou resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, de acordo com a Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

Em consulta aos antecedentes criminais, descortinou-se que o denunciado registra duas condenações pela prática do crime de roubo qualificado, conforme Executivo de Pena n.° 4572-75.2009.811.0055 – código 20001772, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal desta Comarca, além de responder a outras ações penais pelos crimes de furto qualificado e receptação.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, subsidiada pela abordagem policial em razão da conduta suspeita do denunciado, que dispensou o material ilícito, bem como pela apreensão de expressiva quantidade de maconha, somados aos seus antecedentes criminais, demonstram que o denunciado comercializa drogas em sua própria residência, na região do bairro Jardim Renascer, dedicando-se a essa prática ilícita para auferir lucro fácil, já que não declarou possuir renda fixa, e que o entorpecente apreendido destinava-se ao referido comércio criminoso. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra o ora denunciado
(...)” (Id. 87238997).

Após
o recebimento da peça acusatória e regular desenvolvimento da instrução processual, o juízo
a quo
houve por bem reconhecer, na sentença, que:

“(...)
a descoberta posterior de uma situação de flagrante na residência dos acusados, não autoriza a entrada injustificada dos policiais no imóvel, sendo
que o encontro do entorpecente e do artefato bélico, ou seja, a prova material, foi obtida ilicitamente, por meio de violação de norma constitucional, o que torna imprestável para legitimar os atos produzidos posteriormente.
” (
Id.

87239989, p. 5).

Nesse contexto, em relação à arguição inicial do
parquet
, observo que, em verdade, a busca domiciliar se deu a partir de fundadas suspeitas da prática de delito permanente – ou seja, aquele cuja consumação se protrai no tempo –, caracterizando-se, destarte, o estado de flagrância legitimador da diligência policial, consoante o inciso XI,
in fine
, do art. 5º da Constituição da República e os artigos 240 e 303 do Código de Processo Penal.

No caso em apreço, tem-se que os policiais militares Wilton Paulo de Oliveira e Cezar Adriano Prado Gomes relataram em juízo (mídia Id.

87239980 e 87239981) que realizavam patrulha quando avistaram o apelado em atitude suspeita, carregando uma sacola, e que ele, ao notar a presença dos policiais, retornou imediatamente para sua residência, ignorando
a ordem de parada.

Outrossim, ao que consta, os policiais lograram abordar o apelado dentro do quintal de sua residência, e em busca no local, encontraram a sacola em questão contendo um tablete de maconha, com massa de 505 gramas.

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a
sustentar a condenação criminal
quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, porque, na condição de servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, suas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se
mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr demonstrar a existência do intento de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Assim, pela dinâmica fática
extraída do conjunto probatório, tem-se que o apelado apresentou conduta suspeita ao se deparar com os policiais, bem como ignorou a ordem de parada, ingressando imediatamente em
sua residência.

Tal situação é apta a despertar, nos agentes policiais, fundadas suspeitas de que no interior do imóvel poderia haver drogas ou objetos ilícitos, o que de fato se constatou.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
Não há falar em nulidade decorrente da busca domiciliar realizada à míngua de autorização judicial, na hipótese em que o ingresso dos agentes policiais no domicílio do apelante ocorreu somente após a constatação de fundadas razões que indicavam a provável ocorrência da situação de flagrante delito no interior do imóvel
” (TJMT, Apelação n. 0003329-38.2019.8.11.0045, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 29.7.2020; data da publicação: 31.7.2020).

“
Havendo fundadas razões para suspeitar que no interior de determinado imóvel esteja se consumando crime permanente, afigura-se lícita a busca domiciliar sem mandado judicial
” (TJMT, Apelação n. 0004123-13.2018.8.11.0007,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal;
data do julgamento: 11.9.2019; data da publicação: 12.9.2019).

Portanto, reconheço a validade da busca domiciliar realizada pelos policiais e, por consequência, considero lícitos os elementos probatórios decorrentes de tal diligência.

Em prossecução, verifico que a prova da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas ressai do cotejo entre o boletim de ocorrência (Id. 87238990, pp. 5-7), o termo de exibição e apreensão (Id. 87238990, p. 14), laudo pericial de constatação de substância entorpecente
(Ids. n. 87238990, pp. 20-22), e os depoimentos prestados pelos policiais em ambas as etapas da
persecutio criminis
.

Ademais, malgrado o apelado negue que as drogas se encontravam em sua residência, ao argumento de que teriam sido implantadas, tal argumento trata-se de ponto isolado nos autos, pois ambos os policiais ouvidos em juízo foram indenes em afirmar que os estupefacientes foram encontrados dentro da sacola dispensada pelo recorrido, no quintal de sua casa.

Portanto, entendo haver elementos suficientes para a condenação do apelado, e, nesse contexto, a sentença deve ser reformada,
julgando-se procedente a ação penal intentada contra o recorrido, e, por con
sequência, condenando-o pelo crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Sem delongas, passo à dosimetria da pena.

Verifico, na primeira fase, a circunstância judicial negativa relativa à quantidade da droga, consoante inteligência do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.

Por outra vertente, quanto às demais circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, não vejo aspectos ou elementos de convicção aptos a desvalorá-las.

Dessarte, estabeleço a sanção basilar em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, existente a agravante de reincidência, verificável por meio do processo executivo de pena n. 0004572-75.2009.8.11.0042, fica estabelecida a pena em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, e 680 dias-multa
.

Na
terceira etapa, não há falar em concessão do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas.

Digo isso porque, para a aplicação de tal benefício, é necessário o preenchimento de quatro requisitos autônomos
: primariedade; bons antecedentes; não dedicação a atividades criminosas; e não integração à organização criminosa.

Se o acusado não preencher algum desses requisitos, não terá direito à minorante, uma vez que são requisitos cumulativos (STJ,
HC
355.593/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 16.8.2016, publicado em 28.8.2016).

No caso,
o apelado foi flagrado dispensando elevada quantia de entorpecente, qual seja, 505 gramas (quinhentos e cinco gramas) de maconha, quantidade essa que envolve grande logística para a sua distribuição, e que não é vendida facilmente para qualquer pessoa.

Ademais, o recorrido responde às ações penais n. 0046927-51.2019.8.11.0042, 0028155-74.2018.8.11.0042 e 0002858-65.2018.8.11.0042, e,
sobre isso, “
a Terceira Seção pacificou entendimento no sentido de que é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06
” (Agravo Regimental no
Habeas Corpus n.
685.372/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 24.8.2021, publicado em 30.8.2021).

A propósito, o STF entendeu da mesma maneira no
HC
n. 108.135/MT, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, publicado em de 27.6.2012, da mesma forma que a Quinta Turma do STJ, no julgamento do
HC
n. 392.599/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, publicado em de 22.8.2017.

Nesse contexto, entendo que não há falar na incidência da causa de diminuição exposta no § 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Portanto, considerando que a pena privativa de liberdade é superior a 4 anos, e tendo em vista que o apelado é reincidente, determino que o cumprimento da reprimenda se inicie no regime fechado, consoante o art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP.

Por outro lado, dada a precariedade das condições financeiras do acusado, fixo o valor do dia-multa no valor mínimo unitário, equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ainda assim, condeno-o ao pagamento das custas processuais, em conformidade com o art. 804 do CPP (sem prejuízo de que, em sede de execução, a exigibilidade do recolhimento seja suspensa, nos termos do § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil).

Finalmente, determino que, após o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e comunicações necessárias, expedindo-se guia de execução.

No que alude ao prequestionamento aduzido pela defesa, nada há a acrescentar. Os pontos de inconformismo externados no recurso foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível, data do julgamento: 23.11.2011).

Diante do
exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao apelo para julgar procedente a ação penal e condenar
Diogo da Costa Matos
à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei Antidrogas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022